Tribunal: TJBA
Processo: 8000031-14.2017.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000031-14.2017.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA

Advogado(s)
:
GILLIANE COSTA CASTRO, JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER

APELADO: HENRIQUETA DUMONTIE BARBOSA CAMELO

Advogado(s)
:
CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

ACORDÃO

E
menta: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). LEI MUNICIPAL Nº 058/98, ART. 161. DIREITOS SUBJETIVOS. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4167). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RECURSO INTEMPESTIVO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO E
SENTENÇA CONFIRMADA
.

I. Caso em análise

1
. Trata-se
de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, reconheceu a prescrição quinquenal e condenou o Município de Brejolândia à implementação do piso salarial nacional dos professores e do adicional por tempo de serviço, bem como ao pagamento dos valores retroativos e seus reflexos, com juros e correção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a tempestividade do recurso interposto pela municipalidade e o acerto da sentença, em sede de reexame necessário.

III. Razões de decidir

3. A Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4167, estabelece o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, devendo ser observado por todos os entes federativos, de forma proporcional à carga horária.

4. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Brejolândia (Lei Municipal nº 058/98), em seu artigo 161, prevê o adicional por tempo de serviço à razão de 5% por quinquênio de efetivo serviço público municipal, calculado sobre o vencimento, sendo norma de eficácia plena e imediata.

5. A sentença de primeiro grau, ao condenar o Município à implementação do piso salarial e do adicional por tempo de serviço, com o pagamento dos valores retroativos e reflexos, observou a prescrição quinquenal aplicável às parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda.

6. A alegação de que os salários já são superiores ao piso nacional e a invocação de nulidade da Portaria MEC nº 67/2022 não desoneram o ente municipal da obrigação legal de garantir o piso, conforme a prova dos autos e a fundamentação da sentença.

7. A Súmula Vinculante 37 do STF é inaplicável, uma vez que a condenação decorre do cumprimento de direitos previstos em lei, e não de aumento salarial por isonomia ou criação de novos benefícios pelo Poder Judiciário.

IV. Dispositivo

APELO
NÃO CONHECIDO
. SENTENÇA
CONFIRMA
DA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000031-14.2017.8.05.0246
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE BREJOLANDIA
e como apelada
HENRIQUETA DUMONTIE BARBOSA CAMELO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER do recurso e,
em sede de REEXAME NECESSÁRIO, confirmar a sentença
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

Salvador, .